Tribunal: STJ
Processo: 2348079-63.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957746 - SP(2025/0205908-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LOURENCO MANOEL CUSTODIO JUNIOR
AGRAVANTE
: MARCELLO RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADOS
: MARCELLO RODRIGUES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP181047
LOURENÇO MANOEL CUSTÓDIO JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP212991
AGRAVADO
: LUIS VANDERLEI BOCCHI
ADVOGADO
: JOSE DIRCEU DE PONTES - SP317610
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO
RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DESTITUÍDO DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a violação de literal disposição de lei que
autoriza a propositura de ação rescisória pressupõe que a norma tenha sido ofendida frontalmente pela
decisão rescindenda.
2. A jurisprudência do STJ tem exigido similitude fática entre o acórdão recorrido e o apontado como
paradigma para que seja enfrentado o dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do apelo nobre.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2faa71f5-bd45-4c09-be84-c46ef7c7f872

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957746 - SP (2025/0205908-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LOURENCO MANOEL CUSTODIO JUNIOR
AGRAVANTE
: MARCELLO RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADOS
: MARCELLO RODRIGUES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP181047
LOURENÇO MANOEL CUSTÓDIO JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP212991
AGRAVADO
: LUIS VANDERLEI BOCCHI
ADVOGADO
: JOSE DIRCEU DE PONTES - SP317610
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO
RESCINDENDO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DESTITUÍDO DE
SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
violação de literal disposição de lei que autoriza a propositura de ação
rescisória pressupõe que a norma tenha sido ofendida frontalmente pela
decisão rescindenda.
2. A jurisprudência do STJ tem exigido similitude fática entre o acórdão
recorrido e o apontado como paradigma para que seja enfrentado o
dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do apelo nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LOURENÇO MANOEL
CUSTODIO JUNIOR e MARCELLO RODRIGUES FERREIRA (LOURENÇO e
outro) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
da CF contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
art. 105,
a
c,
Documento eletrônico VDA53782273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:43
Código de Controle do Documento: e6571870-0322-4169-a889-8f5067d79628

DO ESTADO DE SÃO PAULO, da relatoria do Desembargador CARLOS DIAS MOTTA,
assim ementado:

Ação rescisória (art. 966, inciso V e § 5o, do CPC/15). Tempestividade
(art. 975 do CPC/15). Gratuidade processual. Depósito judicial
dispensado (art. 968, inciso II, do CPC/15). Embargos de terceiro
acolhidos pela r. sentença de procedência, mantida pelo v. acórdão
rescindendo, reconhecida a ineficácia da penhora imobiliária. Não estão
presentes quaisquer das hipóteses de rescindibilidade previstas no
do CPC/15, pretendendo os autores, sob a alegação de
art. 966
manifesta violação à norma jurídica (inciso V e § 5o), verdadeira reforma
do julgado que lhes foi desfavorável. Demanda desconstitutiva que não
se presta à reanálise da justiça ou do acerto do provimento jurisdicional
transitado em julgado, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
Precedentes. Indeferimento da inicial, por falta de interesse processual,
na modalidade inadequação da via eleita, e extinção da ação, sem
julgamento do mérito (art. 330, inciso III, e
incisos I e VI, ambos
art. 485,
do
. Sem sucumbência, porquanto ausente contestação. Ação
CPC/2015)
rescisória extinta, sem julgamento do mérito.

No agravo em recurso especial, LOURENÇO e outro defenderam a admissão
de seu recurso, uma vez que preenchidos todos os pressupostos legais.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO

O agravo interposto por LOURENÇO e outro é espécie recursal cabível, foi
interposto tempestivamente e com fundamentação adequada aos fundamentos da
decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
LOURENÇO e outro afirmaram a violação dos arts. 332, I a IV, § 1o, e 966, V,
§§ 5o e 6o, do CPC, além de contrariedade a julgados de outros Tribunais, sustentando
violação do Tema 243 desta Corte Cidadã; e
contrariedade da decisão
(1)
(2)
rescindenda com o acórdão prolatado no Resp 2.083.367/SP.

Documento eletrônico VDA53782273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:43
Código de Controle do Documento: e6571870-0322-4169-a889-8f5067d79628

(1) Da suposta violação do Tema 243 desta Corte Cidadã: incidência da
Súmula no 83 do STJ

LOURENÇO e outro sustentam a violação do
V, § 5o, do CPC, na
art. 966,
medida em que não pretendem rediscutir a justiça da decisão, mas sim a violação
da norma jurídica manifesta cometida por título judicial com trânsito em julgado. Para tal,
afirma que o acórdão rescindendo teria violado o tema 243 deste Tribunal.
Entretanto, na peça inicial da ação rescisória, LOURENÇO e outro não se
desvencilharam do dever de demonstrar cabal violação de norma jurídica.
Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, a violação literal da norma
jurídica que autoriza a propositura de ação rescisória pressupõe que a norma tenha sido
ofendida frontalmente pela decisão rescindenda.
Necessário, pois, que a decisão judicial tenha agredido a norma de forma
inconteste, não se admitindo para mera rediscussão da lide, não sendo sucedâneo
recursal.
Além disso, a medida de cabimento daquela ação há de ser rigorosamente
realizada, tratando-se de demanda de natureza excepcional, a depender do atendimento
rigoroso de seus pressupostos.
Assim vem decidindo nesta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. EX-
COMBATENTE. AÇÃO RESCISÓRIA COM AMPARO NO INCISO V DO
DO
ALEGADA VIOLAÇÃO LITERAL DO
ART. 485
CPC/1973.
ART. 11
DA
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DA PENSÃO
LEI 8.059/1990.
ESPECIAL. TESE ACERCA DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO
NÃO APRECIADA NA DECISÃO RESCINDENDA. AÇÃO RESCISÓRIA
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
HISTÓRICO DA DEMANDA
[...]
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
violação a literal disposição de lei que autoriza a propositura de
Ação Rescisória pressupõe que a norma tenha sido ofendida
frontalmente pela decisão rescindenda. Em outras palavras, a
decisão deve ser de tal modo teratológica, aberrante, que se detecte
primo icto oculi, o desprezo pelo julgado rescindendo. Não se
admite a utilização da Ação Rescisória para perpetuar, por via
transversa, a discussão sobre matéria que foi decidida por decisão
cujos efeitos se tornaram imutáveis pelo trânsito em julgado. A
Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal
não interposto em momento adequado, tampouco se destina a
corrigir eventual injustiça do julgado. Por esses motivos é que,
Documento eletrônico VDA53782273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:43
Código de Controle do Documento: e6571870-0322-4169-a889-8f5067d79628

constituindo demanda de natureza excepcional, exige-se o
.
atendimento rigoroso de seus pressupostos
8. No caso dos autos, como a decisão rescindenda não emitiu
pronunciamento quanto ao
da
não há como se
art. 11
Lei 8.059/1990,
analisar a ocorrência de violação literal, razão pela qual a ação deve ser
extinta, sem análise do mérito.
CONCLUSÃO
9. Ação Rescisória extinta sem análise do mérito.
(AR n. 5.547/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
–
julgado em
DJe de

28/2/2024,
6/5/2024
sem destaques no original)

Analisando-se cuidadosamente o acórdão proferido pela Corte bandeirante, vê-
se que o entendimento esposado segue as diretrizes emanadas da jurisprudência do
STJ, já que LOURENÇO e outro, ao pregarem que o acórdão do TJSP feriu o Tema 243,
não apontam objetivamente o malferimento realizado.
Na verdade, o referido Tema 243 ungiu protocolos mínimos que devem ser
observados para que seja decretada fraude à execução no decorrer de ações judiciais.
O acórdão rescindendo, analisando referidas condições, optou por afastar a
ocorrência da fraude, o que não implica dizer ruptura com a tese fixada.
Assim, o apelo nobre não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(2) Da contrariedade da decisão rescindenda com o acórdão prolatado no
Resp 2.083.367/SP

Melhor sorte não se reserva a LOURENÇO e outro quanto a tal alegação.
Analisando-se o acórdão juntado às, e-STJ, fls. 2.153-2.174, extrai-se que, em
ação rescisória, entendeu-se indevida a extinção do feito sem resolução de mérito.
Todavia, naquele
, discutiram-se os temas de formação de
decisum
litisconsórcio necessário ou unitário entre cônjuges e a expansão subjetiva da coisa
julgada e extinção, sem resolução de mérito, de ação declaratória de impenhorabilidade
de bem de família sob o fundamento de coisa julgada formada em anteriores embargos à
execução opostos pelo cônjuge da parte.
Vê-se, portanto, que o âmago do acórdão paradigma nada guarda sintonia
com a discussão travada na ação rescisória extinta sem resolução de mérito pela Corte
paulista.
A jurisprudência do STJ tem exigido similitude fática entre o acórdão recorrido
e o apontado como paradigma para que seja enfrentado o dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA53782273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:43
Código de Controle do Documento: e6571870-0322-4169-a889-8f5067d79628

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DEFINITIVA DE
PROTESTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DO
JULGADO. REAPRECIAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO NOBRE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA.
DUPLICATA DECLARADA INEXIGÍVEL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA EM EXECUÇÃO
CONEXA. TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO DA
VALIDADE DO TÍTULO NESTES AUTOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO
PROFERIDA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. COISA JULGADA
MATERIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OCORRÊNCIA
DE
ACEITE
E
IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS DO
DEVEDOR. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211, STJ.
NÃO
CONHECIMENTO
QUANTO
AO
PONTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS
FÁTICA
INFRINGENTES. RECONSIDERAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO
NO AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
14. Ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial, pois
inexistente a necessária similitude fática entre o acórdão recorrido
e aquele apontado como paradigma, já que são diversas as
circunstâncias concretas neles delineadas e o direito aplicado.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.256.359/MS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de

18/2/2025,
21/2/2025 –
sem destaques no original)

Portanto, igualmente o recurso de LOURENÇO e outro não merece que dele
se conheça quanto ao ponto.
Nessas condições,
do agravo para
do apelo
CONHEÇO
NÃO CONHECER
nobre.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de LUIS VANDERLEI BOCCHI, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:43
Código de Controle do Documento: e6571870-0322-4169-a889-8f5067d79628

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.957.746 / SP
Número Registro: 2025/0205908-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012462420198260624 10018342620228260624 10040076720158260624 23480796320248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOURENCO MANOEL CUSTODIO JUNIOR
AGRAVANTE : MARCELLO RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADOS : MARCELLO RODRIGUES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP181047
LOURENÇO MANOEL CUSTÓDIO JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP212991
AGRAVADO
: LUIS VANDERLEI BOCCHI
ADVOGADO
: JOSE DIRCEU DE PONTES - SP317610
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:27
Código de Controle do Documento: 8b155778-f78f-450d-bb99-28a3cf9f1876

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:27
Código de Controle do Documento: 8b155778-f78f-450d-bb99-28a3cf9f1876